Tribunal: STF
Processo: HC 265884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Brito Uchoa, em favor de Emerson Bezerra Maciel de Sousa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RCD no HC 921.252/PI.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). (eDOC 7)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente. (eDOC 10)



    Alegando a inexistência de indícios mínimos de autoria, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator (eDOC 25). O pedido de reconsideração foi indeferido. (eDOC 30).



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Aduz que “A pronúncia se sustenta em declarações prestadas na fase policial, não corroborados em juízo, bem como em depoimentos de testemunhas indiretas, que sequer presenciaram o fato e apenas reproduziram informações ouvidas de terceiros.” (p. 4)



    Afirma que o paciente foi pronunciado com base no princípio in dubio pro societate e que o juízo de origem incorreu em excesso de linguagem na decisão de pronúncia.



    Enfatiza que não há fundamentação idônea para a incidência das qualificadoras previstas no § 2º, incisos I, IV e V, do art. 121 do Código Penal.



    Por fim, aponta a negativa de prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça ao não conhecer do pedido de reconsideração como agravo regimental.



    Requer, assim, a concessão da ordem,



    “para: despronunciar o paciente, à ausência de indícios de autoria; anular a decisão de pronúncia, por apresentar excesso de linguagem, em flagrante ofensa ao § 1º do 413 do Código de Processo Penal; excluir as qualificadoras, com o enquadramento da conduta no art. 121, caput, do Código Penal; ou, em derradeira hipótese, para determinar ao Colendo Superior Tribunal de Justiça que proceda ao processamento do pedido de reconsideração, manejado no HABEAS CORPUS Nº 921252/PI, como agravo regimental, a ser submetido à apreciação da Quinta Turma.” (p. 24)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do ato impugnado:



    “De início, destaca-se que: Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão (STF. Segunda Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 9/2/2021 - Informativo de Jurisprudência n. 1005). 



    In casu, não obstante o notável esforço da zelosa defesa e a relevância dos argumentos trazidos à lume neste pedido, não é possível acolher o pleito aqui formulado. 



    Isso porque não houve qualquer alteração no contexto fático que justifique a superação do entendimento esposado na decisão anterior, de modo que não há razão para reformar o decisum aqui impugnado. 



    Conforme foi dito anteriormente, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal. 



    No caso, uma vez que o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ no dia 1º/3/2011, cujo acórdão já transitou em julgado, e somente no dia 12/6/2024 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Ademais, uma vez que o acórdão confirmatório da pronúncia foi proferido há mais de 13 (treze) anos, tendo a defesa se insurgido contra esse acórdão apenas na presente oportunidade (12/6/2024), após a designação da sessão plenária para o dia 23/7/2024, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração..” (eDOC 30)  



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



    Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente